Tribunal: TJSP
Processo: 1096879-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Ação de dissolução parcial de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres e indenização, cujos pedidos foram julgados improcedentes, condenando-se os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10%

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Ação de dissolução parcial de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres e indenização, cujos pedidos foram julgados improcedentes, condenando-se os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Os sucessores da autora, falecida no curso do processo, apelam sustentando que a sentença teria desconsiderado depoimentos de testemunhas da autora e que evidências como conta bancária conjunta e pagamentos à viúva indicariam a existência de sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se havia uma sociedade de fato entre o falecido e os réus, caracterizada pela partilha de resultados e gerência comum de negócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A sentença evidenciou que os depoimentos foram valorados de acordo com o livre convencimento motivado do juízo, não sendo a única prova considerada. A prova dos autos não permite concluir que existisse uma sociedade de fato, pois não foi demonstrado o indispensável elemento da partilha dos resultados.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.